Tribunal: TJMT
Processo: 0000728-98.2004.8.11.0105
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000728-98.2004.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO PRODUTORES DE AGROPECUARIA DA GLEBA SAO FRANCISCO - CNPJ: 05.812.251/0001-94 (EMBARGADO), ANA LUCIA DE CAMARGO MASCARELLO - CPF: 019.323.559-52 (ADVOGADO), EDUARDO UBALDO BARBOSA - CPF: 036.041.181-90 (ADVOGADO), ANA LUISA GONCALVES ROCHA - CPF: 054.945.731-33 (ADVOGADO), JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 057.385.338-01 (ADVOGADO), RAFAEL CUNHA RAFUL - CPF: 053.250.017-28 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE CAMARGO MASCARELLO - CPF: 019.323.559-52 (ADVOGADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (EMBARGADO), ANA LUISA GONCALVES ROCHA - CPF: 054.945.731-33 (ADVOGADO), ASSOCIACAO PRODUTORES DE AGROPECUARIA DA GLEBA SAO FRANCISCO - CNPJ: 05.812.251/0001-94 (EMBARGANTE), EDUARDO UBALDO BARBOSA - CPF: 036.041.181-90 (ADVOGADO), JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 057.385.338-01 (ADVOGADO), RAFAEL CUNHA RAFUL - CPF: 053.250.017-28 (ADVOGADO), AUGUSTO JOSE BITTENCOURT - CPF: 546.807.359-53 (ADVOGADO), ELVIS BITTENCOURT - CPF: 734.757.009-30 (ADVOGADO), ANA LUISA GONCALVES ROCHA - CPF: 054.945.731-33 (ADVOGADO), ASSOCIACAO PRODUTORES DE AGROPECUARIA DA GLEBA SAO FRANCISCO - CNPJ: 05.812.251/0001-94 (EMBARGANTE), EDUARDO UBALDO BARBOSA - CPF: 036.041.181-90 (ADVOGADO), JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 057.385.338-01 (ADVOGADO), RAFAEL CUNHA RAFUL - CPF: 053.250.017-28 (ADVOGADO), AUGUSTO JOSE BITTENCOURT - CPF: 546.807.359-53 (ADVOGADO), ELVIS BITTENCOURT - CPF: 734.757.009-30 (ADVOGADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (EMBARGADO), ADILSON VENÂNCIO DE OLIVEIRA E OUTROS (EMBARGADO), LUIZ VINICIUS SILVA - CPF: 016.195.796-00 (ADVOGADO), MARILDA TEREZINHA DA SILVA RIBEIRO FONSECA - CPF: 539.441.196-49 (ADVOGADO), IGINO MARCOS DA MATA DE OLIVEIRA - CPF: 350.328.552-00 (ADVOGADO), ADILSON VENÂNCIO DE OLIVEIRA E OUTROS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ VINICIUS SILVA - CPF: 016.195.796-00 (ADVOGADO), MARILDA TEREZINHA DA SILVA RIBEIRO FONSECA - CPF: 539.441.196-49 (ADVOGADO), IGINO MARCOS DA MATA DE OLIVEIRA - CPF: 350.328.552-00 (ADVOGADO), AUGUSTO JOSE BITTENCOURT - CPF: 546.807.359-53 (ADVOGADO), ELVIS BITTENCOURT - CPF: 734.757.009-30 (ADVOGADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (EMBARGANTE), ANA LUISA GONCALVES ROCHA - CPF: 054.945.731-33 (ADVOGADO), ASSOCIACAO PRODUTORES DE AGROPECUARIA DA GLEBA SAO FRANCISCO - CNPJ: 05.812.251/0001-94 (EMBARGADO), EDUARDO UBALDO BARBOSA - CPF: 036.041.181-90 (ADVOGADO), JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 057.385.338-01 (ADVOGADO), RAFAEL CUNHA RAFUL - CPF: 053.250.017-28 (ADVOGADO), EDSON LUIZ MASSARO - CPF: 525.484.739-53 (ADVOGADO), SILVIA REGINA MASCARELLO MASSARO - CPF: 014.571.749-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. ACOLHIMENTO PARA RETIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos sustentando a existência de erro material no v. acórdão que consignou a ausência de manifestação da parte embargada, embora esta tenha sido protocolada tempestivamente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material no v. acórdão, quanto à menção de inexistência de manifestação da parte embargada, e, em caso afirmativo, se esse erro justifica a retificação do julgado.

III. Razões de decidir

O art. 1.022 do CPC autoriza a interposição de Embargos de Declaração para corrigir erro material em decisões judiciais.

Constatou-se, nos autos, que a manifestação da parte embargada foi devidamente protocolada e registrada antes da prolação do v. acórdão embargado, caracterizando a ocorrência de erro material.

A correção do erro material, entretanto, não interfere no mérito da decisão anteriormente proferida, que permanece fundamentada nos elementos já constantes dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso acolhido.

Tese de julgamento
: “A correção de erro material não altera o mérito da decisão judicial quando os fundamentos do julgado permanecem íntegros e regulares.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração n. 0000728-98.2004.8.11.0105 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de erro material.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de erro material no relatório do v. acórdão ao afirmar que
“não houve impugnação aos embargos de declaração apresentados”
, pois tal manifestação foi devidamente protocolada dentro do prazo e na forma legal.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 257675183), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

[...]”

In casu
, após análise detida dos autos, constata-se que a alegação da embargante encontra respaldo nos documentos acostados.

Com efeito, observa-se que a manifestação da parte embargada foi devidamente protocolada e encontra-se registrada nos autos antes da prolação do v. acórdão embargado (id. 252768175).

Entretanto, tal correção não altera o mérito do julgado, uma vez que a análise e decisão proferidas no acórdão embargado permaneceram fundamentadas nos elementos que já compunham os autos e cuja apreciação ocorreu de maneira regular.

Dessa forma, aclaratórios devem ser acolhidos apenas para corrigir o erro material identificado, a fim de constar no v. acórdão que a parte embargada apresentou manifestação nos autos em tempo e forma adequados.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração,

apenas e tão somente para corrigir o erro material destacado.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025